Tribunal: TJSP
Processo: 1058121-83.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 – Juros de mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF – Acórdão mantido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058121-83.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLEUDE
CORDEIRO MARCELINO PAES, EDUARDO MENDES DE LIMA, JOSÉ CORDEIRO
DAVID, BENVINDA PAIXAO DE SOUZA e DIRCEU BATISTA DE LIMA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058121-83.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40265
Apelação Cível no 1058121-83.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Cleude Cordeiro Marcelino Paes e outros
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação Cível
Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 Juros de
mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF
Acórdão mantido Recurso provido.
Remete-se ao relatório parcial do Acórdão de fls.
109/119. Lá, por decisão unânime, foi dado provimento ao recurso dos
Apelantes.
Após, houve interposição de recursos especiais (fls.
122/131 e 133/154) e respectivas contrarrazões (fls. 319/321).
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, Dje 02/03/2018 (fls. 336/338).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058121-83.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Considerando se tratar, no momento, de questão
exclusivamente atinente aos juros de mora e à correção monetária, deve-
se observar o entendimento abaixo transcrito, dado o julgamento de
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE
no 216, nos termos do deliberado pela Douta Presidência:
“Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017,
DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
(...)
Deve observar-se que, em obséquio à jurisprudência
solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
cabível
a
aplicação
de
precedente
vinculante,
independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058121-83.2016.8.26.0053 -Voto no
4
(grifos nossos)
Assim, válida a Lei no 11.960/09, a partir de sua
entrada em vigor, no que tange aos juros, e, no que se refere à correção
monetária, inconstitucional, devendo-se aplicar o IPCA-E.
Todavia, como exsurge da análise do Acórdão já
proferido, ali se consignou expressamente a necessidade de observância
ao precedente vinculante do STF, inclusive da mesma forma como acima
transcrito. Em face do exposto, e com atenção ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, mantém-se o Acórdão de
fls.109/119.
MARREY UINT
Relator